Tribunal: TJDFT
Processo: 0720441-77.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DA PROCURAÇÃO. REJEITADA. APELAÇÃO RÉU. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO JURÍDICA. PRELIMINAR ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. CONTRATO FRAUDADO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA ORIGEM. RECURSO DO BANCO ITAÚ CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que reconheceu a inexistência de contratação válida de cartão de crédito com RMC, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contratação fraudulenta reconhecida por perícia grafotécnica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) a legitimidade passiva de instituição financeira incluída no polo passivo, quando o contrato contestado e os descontos indevidos dizem respeito exclusivamente a agente financeiro corréu e (ii) a adequação do valor fixado a título de danos morais, diante da extensão do prejuízo alegadamente experimentado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não procede a alegada ocorrência de mácula princípio da dialeticidade se as razões recursais não se dissociaram, em essência, dos fundamentos da decisão hostilizada e trouxeram elementos pelos quais a parte recorrente pretende a reforma da decisão proferida. Preliminar de não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. Em sendo a procuração outorgada emitida poucos meses antes da propositura da ação, contendo poderes específicos para demandar contra a instituição financeira indicada e neste tribunal específico, inexiste vício de generalidade ou desatualização. Procuração regular e válida. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, constatado que os pedidos formulados referem-se apenas aos descontos indevidos relacionados ao contrato de cartão de crédito consignado (RMC) mantido com instituição financeira específica, inexistindo relação fática ou jurídica entre tais descontos e a instituição financeira recorrente, impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e extinção da ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
6. Dano moral. Demonstrada, por perícia grafotécnica, a falsidade das assinaturas apostas nos contratos impugnados e a ocorrência de descontos indevidos sobre benefício previdenciário de pessoa idosa, caracteriza-se violação à esfera extrapatrimonial, justificando a indenização por danos morais. O valor fixado em primeiro grau observa os critérios do art. 944 do CC, harmonizando a compensação da vítima e o caráter pedagógico da medida, não havendo motivo para majoração.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso do Banco Itaú conhecido e provido para acolher a preliminar ilegitimidade passiva e extinguir o processo sem resolução de mérito quanto a ele. Recurso do autor conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 17; art. 485, VI; art. 1.012, §1o, V; art. 1.013; art. 1.026, §2o. CC art. 12; art. 944. CF/1988 art. 5o, X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1249447/CE, Rel. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 16/4/2015, p. 23/4/2015.